Tribunal: TJMT
Processo: 1018020-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018020-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA. ART. 300 DO CPC. PRAZO E MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a retirada, no prazo de 10 dias, de postes de energia elétrica instalados dentro da faixa de domínio de Rodovia, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência determinando a retirada dos postes instalados irregularmente em faixa de domínio da rodovia, bem como se é cabível a dilação do prazo e a redução da multa fixada.

III. Razões de decidir

O art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária quando o contraditório prévio puder comprometer a eficácia da medida.

Configurada a probabilidade do direito pela comprovação da instalação dos postes à margem da rodovia e o perigo de dano pelo risco de acidentes na via.

Alegações de impossibilidade técnica não foram acompanhadas de prova robusta.

Multa cominatória mantida nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC, por não se mostrar excessiva e por servir à efetividade da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a retirada de postes de energia elétrica instalados irregularmente em faixa de domínio de rodovia, quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano à segurança viária. 2. A multa cominatória fixada dentro de parâmetros razoáveis deve ser mantida para assegurar o cumprimento da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9o, p.u., I, 300, 302, I, 536 e 537, § 1o, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de obrigação de fazer, movida por Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, determinando que a agravante, no prazo de 10 (dez) dias corridos, promova a retirada dos postes de energia elétrica instalados dentro da faixa de domínio de 20 (vinte) metros a partir do eixo central da Rodovia MT-246, no trecho compreendido entre os quilômetros 177+550m e 178+600m, situado no Município de Barra do Bugres/MT. Ainda, fixou multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, em caso de descumprimento, com fulcro nos arts. 536 e 537 do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação no prazo judicialmente fixado, considerando as condições climáticas adversas, o alagamento do terreno e a dificuldade de acesso ao local. Defende a existência de cronograma regulatório estabelecido pela ANEEL, que prevê prazos entre 60 e 365 dias para obras semelhantes, conforme o art. 88 da Resolução Normativa no 1000/2021.

Segue alegando a ausência de prévia oitiva da parte requerida antes da decisão agravada, o que, segundo a agravante, caracteriza cerceamento de defesa. Não obstante, assevera a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, considerando que o valor máximo da sanção (R$ 100.000,00) é 100 (cem) vezes superior ao valor atribuído à causa (R$ 1.000,00). Afirma que não se opõe ao cumprimento da liminar deferida, requerendo a dilação para, no mínimo, 120 dias, além de efeito suspensivo. Ao final requer a reforma da decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 293461884).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 297965898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A. ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., objetivando a imediata retirada de postes de energia elétrica instalados dentro da faixa de domínio da Rodovia MT-246, no trecho compreendido entre os quilômetros 177+550m e 178+600m, no Município de Barra do Bugres/MT, sob o argumento de que tais estruturas estariam em desconformidade com a legislação estadual e colocariam em risco a segurança viária dos usuários.

Alega, em apertada síntese, que os postes foram implantados muito próximos à pista de rolamento, em faixa de segurança de 20 metros contados a partir do eixo central da rodovia, sem qualquer autorização da SINFRA/MT, em afronta ao art. 50 do Código de Trânsito Brasileiro e ao art. 2o, §§ 5o e 9o, da Lei Estadual no 11.970/2022 (com redação dada pela Lei no 12.160/2023). Sustenta que tal posicionamento aumenta o risco de acidentes automobilísticos e compromete a integridade física dos usuários.

Ao final, requereu, liminarmente, a determinação para que a requerida removesse, no prazo de 10 dias corridos, todos os postes de energia elétrica situados na faixa de segurança da rodovia, sob pena de multa diária.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando que as fotografias juntadas aos autos evidenciam a proximidade das estruturas à pista de rolamento, configurando perigo de dano direto à segurança viária, sobretudo diante do tráfego de veículos pesados. Além disso, fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento, com fundamento nos arts. 536 e 537 do CPC (id. 290898399).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., alegando, em suma, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada no prazo fixado, porquanto haveria impossibilidade técnica de cumprimento em 10 dias, diante de condições climáticas adversas, alagamento do terreno e dificuldade de acesso ao local por caminhões Munck. Invoca, ainda, a existência de cronograma regulatório previsto no art. 88 da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, que estabelece prazos entre 60 e 365 dias para obras dessa natureza, e informa possuir cerca de 250 obras agendadas até o final do ano.

Aduz cerceamento de defesa em razão da ausência de prévia oitiva antes da decisão e sustenta que a multa cominatória fixada é desproporcional, pois o teto de R$ 100.000,00 seria 100 vezes superior ao valor da causa, devendo ser reduzida ou excluída para evitar enriquecimento sem causa. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com a dilação do prazo para, no mínimo, 120 dias.

Pois bem. De proêmio, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, cumpre salientar que o art. 9o, par. único, inc. I, do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária, quando o contraditório prévio puder comprometer a eficácia da medida, hipótese verificada no presente caso, diante do risco concreto à segurança viária.

Logo, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

Superado esse ponto,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito é evidenciada pelo fato, não contestado pela agravante, de que os postes foram instalados dentro da faixa de segurança da rodovia, sem apresentar a necessária autorização administrativa. A documentação e as fotografias constantes dos autos (id. 193873895 ao id. 193873900) reforçam a verossimilhança das alegações da agravada, revelando a efetiva proximidade das estruturas à pista de rolamento e o risco inerente à segurança viária.

Quanto ao perigo de dano, este decorre do risco de acidentes automobilísticos, em especial pelo tráfego de veículos pesados na rodovia. Trata-se, pois, de risco grave e de difícil reparação, justificando a intervenção judicial imediata.

Por sua vez, no que tange à alegada impossibilidade técnica, observa-se, com a devida vênia, que a agravante não juntou prova concreta do citado alagamento ou da inviabilidade de acesso ao local.

Nesse passo, colho parcelada decisão hostilizada,
verbis
:

“Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ambos os requisitos se encontram devidamente evidenciados no presente caso.

A probabilidade do direito decorre da demonstração de que os postes foram instalados dentro da faixa de domínio da rodovia, espaço de uso comum do povo (art. 99, I, CC), cuja ocupação está subordinada à autorização do órgão competente (art. 50, CTB), sendo vedada a edificação ou instalação permanente em área de 20 metros a partir do eixo da via, conforme art. 2o, §§ 5o e 9o, da Lei Estadual 11.970/2022, com redação atualizada pela Lei 12.160/2023.

Vejamos:

(...)

As fotografias acostadas aos autos demonstram com clareza a proximidade das estruturas em relação à pista de rolamento, gerando risco direto à segurança viária — risco este que configura o perigo de dano, sobretudo diante do tráfego de veículos pesados e da possibilidade de acidentes.

Embora a requerida alegue que a remoção só será viável entre julho e setembro, tal prazo se revela demasiadamente dilatado, sobretudo porque as chuvas na região estão cessando, e há alternativas técnicas viáveis à utilização de caminhões pesados, como tratores ou veículos próprios para terrenos irregulares, sendo, portanto, exequível o cumprimento em prazo mais razoável.

(...)

Diante disso, a proteção imediata da integridade física dos usuários da rodovia impõe-se como prioridade cabendo ao Poder Judiciário atuar preventivamente diante da omissão da concessionária de energia.”
(id. 290898399).

À vista disso, evidente que o pleito da agravante é matéria que depende de maior dilação probatória e exige análise mais aprofundada do caso, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória em sede recursal.

Não obstante, quanto ao argumento fundado no art. 88 da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, cumpre observar que referidos prazos administrativos não vinculam o Poder Judiciário em hipóteses de urgência, tampouco autorizam o descumprimento de normas de segurança viária, sendo legítima a fixação judicial de prazo menor quando presente risco iminente à coletividade.

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em
R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), deve
ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso de a agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Por outro lado, não se vislumbra, por ora, a necessidade de dilação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação, uma vez que este se revela adequado para assegurar a efetividade da tutela deferida, sobretudo considerando que a própria agravante, ao instalar os postes em desconformidade com a norma de segurança viária, criou situação de risco iminente aos usuários da rodovia, cuja eliminação demanda resposta célere e eficaz por parte do Judiciário.

Ademais, em contrarrazões, a agravada noticia que a ordem judicial já teria sido cumprida em prazo inferior ao pretendido (17.06.2025), o que evidencia que não havia obstáculo técnico real a impedir a execução no prazo fixado.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Ademais, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025